Tribunal: TJMT
Processo: 0021098-28.2018.8.11.0002
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021098-28.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[LOJAS AMERICANAS (VÍTIMA), GUSTAVO ADOLFHO TELES DE GUIMARAES - CPF: 053.793.681-58 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
REDUÇÃO PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA –
1.1. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
– CONCURSO DE AGENTES EVIDENCIADO – DIVISÃO DE TAREFAS –INCIDÊNCIA DE DUAS MAJORANTES – MIGRAÇÃO PARA DE UMA DELAS PARA A PRIMEIRA FASE – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES STJ –
1.2. ANTECEDENTES CRIMINAIS
– CONDENAÇÕES DISTINTAS USADAS NA 1a E NA 2a ETAPAS DA DOSIMETRIA DA PENA – PROCEDÊNCIA - PRECEDENTES STJ –

1.
3. EXASPERAÇÃO DA PENA
-
QUANTUM
PROPORCIONAL E MOLDES DO STJ – DOSIMETRIA DA PENA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.1. Não há que se falar em decote da majorante do concurso de agentes se comprovado pelo depoimento judicial do próprio apelante que este teve apoio de comparsa não identificado que permaneceu na parte externa do estabelecimento, em vigia, aguardando e garantindo a execução do crime – ou seja, tendo domínio do fato –, evadindo-se na sequência com o apelante do local do delito.

Ademais, conforme precedentes do STJ, com os quais faz coro este TJMT, reconhecidas duas majorantes do crime de Roubo (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), é possível usar uma delas na primeira fase, e a outra na terceira etapa, como causa de aumento da pena (STJ - AgRg no HC 457.453/MS).

1.2. Inexiste reparo a ser promovido quanto à valoração negativa dos antecedentes criminais, pois trata-se de agente que ostenta três condenações pretéritas transitadas em julgado, sendo possível a utilização de uma delas na 1a fase, enquanto as demais podem ser consideradas para majorar a pena na 2a fase da dosimetria.

1.3. Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência do c. STJ e a doutrina admitem como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Nesse raciocínio, mostra-se proporcional e razoável ao caso em tela o acréscimo em patamar inferior a 1/8, pelas circunstâncias do crime e antecedentes criminais, inexistindo retificação a ser promovida por este Tribunal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal, interposto a tempo e modo por
Gustavo Adolfho Teles de Guimarães,

contra sentença por meio da qual foi condenado como autor do crime previsto no art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do CP, sendo-lhe imposta a pena definitiva de
8 anos, 7 meses e 10 dias
de
reclusão
, a ser cumprida em regime
fechado,
além do pagamento de
11 dias-multa
(Id. 58587962).

Neste grau de jurisdição,
Gustavo requereu redução da pena-base ao mínimo legal
, sob o fundamento de que a exasperação se deu mediante fundamentação inidônea (Id.

58587966).

As contrarrazões do MP são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 58587973);
igualmente
, a Procuradoria-Geral de Justiça em parecer, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 65121954):

Sumário: Recurso de apelação – Sentença que condenou o apelante Gustavo Adolfho Teles de Guimarães como incurso nas sanções dos crimes descritos no art. 157, §2o, inciso II e §2 - A, inciso, do Código Penal – Inconformismo da defesa – A defesa pugna a
fixação da pena base no mínimo
–
Impossibilidade
– Dosimetria – Pena base – A existência de, ao menos,
uma circunstância judicial desfavorável
autoriza a fixação da pena -base acima do mínimo legal – Parecer pelo
desprovimento
do recurso
.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021